Tribunal: TJPA
Processo: 0810888-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810888-67.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LIDYANNE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.059 DO CPC C/C ART. 7°, § 2°, DA LEI 12.016/2009.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, que veda a concessão de liminar que tenha por objeto o pagamento de qualquer natureza (art. 1.059 do CPC).

2.

Assim, acertada foi a decisão do juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido da agravante, em razão da expressa vedação legal.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, revogando os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida e mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lidyanne de Oliveira, na condição de representante das adolescentes L. L. O. S e I. N. O. S, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada contra o Estado do Pará e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE.

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela antecipada de urgência para que os agravados fossem compelidos ao pagamento do valor mensal de R$ 665,32 (seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) até o julgamento do mérito da demanda.

Nas razões do recurso relata que o pai das menores foi morto em 29/07/2019 dentro do Centro de Recuperação Regional de Altamira, onde se encontrava preso, ressaltando que os Tribunais Superiores reconhecem a responsabilidade objetiva do Estado em tais casos.

Defende que estarem devidamente preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, e que a necessidade alimentar das requerentes se sobrepõe a qualquer dispositivo legal contrário ao deferimento da medida.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de tutela de urgência e, ao final, o total provimento do presente recurso.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 2578243).

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 2818977).

O Ministério Público emitiu Parecer pronunciando-se pelo provimento do recurso (ID 2896827).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que indeferiu seu pedido de tutela antecipada de urgência.

Conforme preconiza o art. 1.059 do Código de Processo Civil (CPC), à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto no art. 7º, § 2º, da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2°
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou
pagamento de qualquer natureza
.

Assim, uma vez que o objeto da tutela de urgência requerida pela agravante consistia na imposição de obrigação ao Estado do Pará e à Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE ao pagamento do valor mensal de R$ 665,32 (seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), acertada foi a decisão do juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido, em razão da expressa vedação legal.

Importa destacar que, não obstante a tutela provisória pleiteada possuir natureza alimentar, não há, na legislação ou na jurisprudência dos Tribunais Superiores, nenhuma ressalva afastando para tal espécie de pagamento o caráter imperativo da regra esculpida no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida e mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021